Tribunal: STF
Processo: HC 257739
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006: INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 256.736/SP, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 10/06/2025, com trânsito em julgado em 17/06/2025. 



    2. Veiculam-se, nas razões do presente writ e na petição inicial da citada impetração, as mesmas causas de pedir e pedidos, reproduzindo ipsis literis a peça inaugural. Os impetrantes alegam nulidade da busca pessoal e domiciliar, tendo em vista a ausência de fundadas razões para sua realização e a consequente ilicitude das provas obtidas. Argumentam inexistirem provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas. Defendem o preenchimento dos requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a possibilidade de fixação do regime aberto e a viabilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal após eventual redimensionamento da pena. 



    3. Nota-se, ainda, ser idêntico ato apontado como coator, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Habeas Corpus nº 965.084/SP.



    4. Por ocasião da apreciação do HC nº 965.084/SP a defesa não havia apresentado peças indispensáveis à análise dos pedidos formulados, deixando de juntar cópias da sentença condenatória e do acórdão proferido no julgamento da apelação. Entretanto, da análise do que articulado e decidido no ato apontado como coator, assentei a ausência de ilegalidade a ser reconhecida. 



    É o relatório.  



    Decido.



    5. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    7. No que tange às teses de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, bem como de ausência de oferecimento de ANPP ao paciente, o STJ deixou de apreciá-las por não terem sido apreciadas pela Corte de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Quanto ao pedido de absolvição do paciente por falta de provas para o édito condenatório, a óptica adotada pelo Tribunal a quo foi confirmada no ato apontado como coator, nos seguintes termos:



    “Noutro giro, em relação ao pedidos de absolvição do paciente por falta de provas para o édito condenatório, verifica-se que a Corte local, em sede de apelação criminal, reconheceu existentes nos autos provas suficientes a amparar a condenação do paciente e da corré pelos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Confira-se (e-STJ fls. 81/89):



    [...] Pois bem. Consideradas as razões defensivas, observa-se que não se vislumbra hipótese de absolvição. A r. sentença recorrida, devidamente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas razões de recurso oferecidas pelas defesas, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em juízo, são harmônicos e evidenciam a mercancia ilícita atribuída aos recorrentes. A materialidade delitiva ficou evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 24/28), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação (fls. 32/35) e laudos periciais (fls. 219/221, 222/227, 228/238, 239/241, 242/247). A autoria também é inconteste. [...] Nesse sentido, a prova oral é firme e comprova que a abordagem dos réus ocorreu após diligências investigativas prévias, com LEONARDO e LARISSA surpreendidos em flagrante delito enquanto transportavam e traziam consigo substâncias entorpecentes ilícitas. Ademais, a prova testemunhal é inequívoca ao afirmar que o réu LEONARDO portava a sacola contendo as referidas substâncias. Além de totalmente dissociada dos fatos, e em evidente tentativa de transferir responsabilidade exclusivamente à corré LARISSA, a narrativa apresentada por LEONARDO revelou-se contraditória em relação às provas constantes dos autos, especialmente considerando que os policiais responsáveis pela prisão avistaram o réu LEONARDO trazendo consigo a sacola contendo substâncias entorpecentes, conforme muito bem ressaltou o nobre Magistrado: [...] Importa destacar que as testemunhas foram categóricas ao afirmar que os apelantes agiram em conjunto, ambos envolvidos no transporte das drogas mediante o uso do veículo, além de armazenarem quantidades adicionais de entorpecentes no imóvel no momento da intervenção policial. Vê-se, portanto, que a configuração do crime de tráfico de drogas restou plenamente comprovada, considerando que os recorrentes transportavam, traziam consigo e armazenavam entorpecentes em quantidade e diversidade significativas. Aliás, a forma de acondicionamento das substâncias, bem como o fato de terem sido surpreendidos no momento em que traziam consigo e armazenavam, não deixam dúvidas quanto à finalidade mercantil da droga. Ademais, o laudo pericial constatou que os invólucros plásticos que acondicionavam parte dos entorpecentes foram fechados por aquecimento (fl. 33/34). Com efeito, o processo de selagem por aquecimento é mais sofisticado do que métodos simples, como o uso de fita adesiva ou amarração. Somam-se a tais fatores outros elementos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de celulares, arma e balança, pois a análise conjunta de todas essas evidências denota claramente que as substâncias entorpecentes se destinavam ao tráfico e a habitualidade das atividades ilícitas. Destarte, a conduta dos insurgentes se amolda perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Cuida-se de tipo penal misto alternativo, que abrange, entre outras, a conduta de “trazer consigo”, “transportar” e “guardar” substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Cabe realçar que o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no preceito primário da norma, algumas de natureza permanente; irrelevante, portanto, a ausência flagrante quanto à venda de tóxico a terceiros, bastando a mera detenção, pelo agente, da substância proibida, para fins de comércio¹. Acrescente-se que eventual condição de usuário não afasta, por si só, a incidência do delito de tráfico de drogas, visto ser plenamente possível - e comum, encontrar, em uma mesma pessoa, as figuras de usuário e traficante, sem que com isso o agente saia ileso do crime de maior gravidade. No tocante ao delito previsto na Lei de Armas, reitera-se que a pistola (PT 380), de uso permitido e municiada com cinco cartuchos, foi localizada dentro da residência, no quarto do casal. Não há nos autos qualquer elemento que indique a propriedade da arma por terceiro, ou que sugira ter sido ela colocada no imóvel sem a anuência ou ciência dos réus. Como já exposto, a materialidade está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial de fls. 219/221 e pela prova colhida em Juízo. Ademais, o laudo pericial de fls. 222/227 comprova que a arma estava em condições de efetuar disparos e o laudo pericial de fls. 239/241 comprova que o 05 (cinco) cartuchos de munição encontrados estavam íntegros e compatíveis com o calibre da arma. Decerto, o conjunto probatório revela-se robusto e apto a embasar o decreto condenatório proferido em desfavor dos apelantes. - Negritei.



    Como se vê, o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatórios dos autos, descreveu a conduta do paciente e da corré, tendo sido destacada a prova testemunhal produzida, bem como as circunstâncias que envolveram a apreensão das drogas em poder dos acusados. 



    Soma-se a isso o fato de que, Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). 



    Nesse panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.” (e-doc. 6, p. 6-8, grifos nossos)



    9. O afastamento da minorante do tráfico também foi corroborado no STJ, considerando as circunstâncias do crime, quantidade de drogas apreendidas, a apreensão de balança, arma de fogo e a forma de acondicionamento das drogas. Segue trecho pertinente:



    “Por fim, como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 



    No caso, ao negar incidência da referida causa de diminuição de pena, o Juízo singular destacou que (e-STJ fl. 69): Sobre o tráfico privilegiado. A quantidade de drogas apreendida é enorme. Mais de 50 quilos de cocaína. Ainda que não tenha sido provada a associação para o tráfico, a quantidade de droga indica que os réus se dedicavam a essa atividade criminosa. E, respeitando-se entendimentos contrários, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Por sua vez, a Corte local acrescentou que (e-STJ fls. 91/94):



    Com razão o ilustre Magistrado sentenciante. Não há que se falar em reconhecimento do privilégio, na medida em existem elementos suficientes indicando a prática habitual do tráfico pelos apelantes. Nesse particular, convém destacar que as circunstâncias do crime, quantidade e variedade de drogas apreendidas, a apreensão de balança, arma, a forma de acondicionamento das drogas (cuja embalagem estava fechada por aquecimento - o que revela operação estruturada e organizada), bem como as circunstâncias da prisão, afastam qualquer possibilidade de incidência da minorante. [...] Por consequência, não se vislumbra o alegado desacerto na fundamentação utilizada pelo douto Magistrado, consistente em utilizar o critério quantitativo/qualitativo como um dos fatores considerados na terceira etapa da operação para afastamento do privilégio, uma vez que não é o único. Diante disso, inviável a pretensão defensiva de aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, eis que, a despeito da primariedade dos apelantes, as circunstâncias do crime, notadamente a natureza (cocaína - a granel e em papelotes) e quantidade de drogas apreendidas (26 tijolos e 70.000 (setenta mil) porções individualizadas de cocaína), o modus operandi empregado pelos apelantes, que se utilizavam do veículo para transportar os entorpecentes e do imóvel para armazenar a enorme quantidade de substâncias ilícitas, a apreensão de petrechos comumente utilizados na prática delitiva, tais como a apreensão de celulares, arma (pistola PT 380, municiada com 5 cartuchos), além de balança (cf. fls. 13/14), deixam claro que não se está diante de meros traficantes eventuais, a quem a lei pretendeu beneficiar. - Negritei.



    Como se vê, a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi devidamente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, em especial balança de precisão e embalagens, além de uma arma de fogo municiada e da expressiva quantidade drogas (mais de 50 quilos de cocaína), o que evidencia o envolvimento habitual do agente com a narco traficância. 



    Nesse viés, a Corte local consignou que: o modus operandi empregado pelos apelantes, que se utilizavam do veículo para transportar os entorpecentes e do imóvel para armazenar a enorme quantidade de substâncias ilícitas, a apreensão de petrechos comumente utilizados na prática delitiva, tais como a apreensão de celulares, arma (pistola PT 380, municiada com 5 cartuchos), além de balança (cf. fls. 13/14), deixam claro que não se está diante de meros traficantes eventuais, a quem a lei pretendeu beneficiar. 



    Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 6, p. 10-11, grifos nossos)



    10. Nesse contexto, estando a conclusão acerca da prática do tráfico de drogas e porte de arma de fogo lastreada não apenas na apreensão dos materiais ilícitos, mas também em prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, revela-se inviável dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem o aprofundado reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. Do mesmo modo, a causa de diminuição do tráfico privilegiado não se revela aplicável ao caso, uma vez evidenciada a dedicação a atividades criminosas, considerando-se a apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico (balança de precisão e embalagens), além de arma de fogo municiada, expressiva quantidade de droga (50kg de cocaína).



    12. Assim, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator